Tribunal: TJDFT
Processo: 0716004-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716004-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELLA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHAES, JANAINA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHAES AGRAVADO: JOAO CARLOS TEATINI DE SOUZA CLIMACO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por GABRIELLA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHÃES e JANAINA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHÃES, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0715205-29.2018.8.07.0001, movido por JOÃO CARLOS TEATINI DE SOUZA CLIMACO. O pronunciamento agravado não conheceu do pedido formulado pelas agravantes para suspensão do trâmite processual e da incidência de multa cominatória (ID89359062): “Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Id 84228781). Diante da decisão monocrática de Id 88709831, fica suspensa a exigibilidade da multa cominatória fixada nos autos contra a parte requerida. Intime-se o credor para atualizar o débito, observando a tutela antecipada recursal deferida. Nada a prover quanto ao pedido de Id 89359062, ante o decidido no Id 84228781.” – g.n. Nesta sede, as recorrentes alegam a existência de circunstância alheia à vontade que impede o cumprimento do comando judicial, consistente na transferência do imóvel ao agravado. Afirmam que o falecimento da executada Rosa Maria, genitora das agravantes, impede a formalização da transferência do imóvel, uma vez que imprescindível a realização do inventário para a transmissão do bem para os seus nomes. Defendem a necessidade de suspensão do processo e do cômputo das astreintes. Sustentam que os arts. 110 e 313, I, §1o, do CPC, impõem a suspensão do processo por morte de qualquer das partes, sendo que, durante a suspensão, é vedado praticar qualquer ato processual. Pedem a concessão de tutela de urgência, para determinar a suspensão da incidência da multa desde 07/02/2021 (data do óbito de Rosa Maria). Pugnam, no mérito, pela suspensão ou exclusão das astreintes desde 07/02/2021 até a conclusão do inventário da falecida ou, subsidiariamente, que a multa seja limitada, em conformidade aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (ID25786704). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Sem necessidade de preparo, eis que as agravantes são beneficiárias da justiça gratuita. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se ao cumprimento da sentença que condenou as coproprietárias em obrigação de fazer, consistente em celebrar com o autor escritura pública de compra e venda do aludido imóvel, sob pena de multa diária de R$100,00 para cada uma das rés (ID17870745). De acordo com a matrícula de ID84105784, o imóvel em questão está registrado em nome de quatro coproprietárias, na proporção de 3/6 para a genitora Rosa Maria Magalhães (atualmente falecida) e 1/6 para cada filha (Janaina Magalhães, Gabriella Magalhães e Maria de Lourdes Magalhães). No dia 30/05/2018, o autor deu início ao cumprimento de sentença em face das quatro requeridas (ID17870300). Nas petições de IDs 83501669 e 84099660, as executadas solicitaram a suspensão do processo em razão do falecimento da executada Rosa Maria, a fim de se realizar o respectivo inventário e a sucessão processual. O pedido foi indeferido nos termos da decisão emitida em 08/03/2021 (ID84228781): “[...] como as herdeiras de Rosa Maria já compõem o polo passivo da demanda (Id 83501673), é desnecessária a suspensão do curso processual devido ao seu falecimento. Havendo abertura de inventário, deve ser informado ao juízo.” As agravantes não apresentaram qualquer recurso em face do referido provimento judicial. Em petição protocolada na data de 26/04/2021, as recorrentes reiteraram o pedido de suspensão do processo. Postularam, ainda, a suspensão das astreintes, “porquanto necessária a realização de inventário e sucessão processual, para cumprimento de transação” (ID88506716). Sobreveio o pronunciamento ora contestado, pelo qual o juízo de origem deixou de conhecer dos requerimentos, ao fundamento de que a questão já havia sido analisada em decisão anterior. Com estas considerações, passa-se à análise das matérias impugnadas. No que tange à suspensão processual ante o falecimento da executada Rosa Maria, nota-se a preclusão da matéria. Isso porque as agravantes não impugnaram a decisão de ID84228781, que rejeitou o pedido de suspensão do feito em razão do óbito noticiado. Ou seja, as agravantes, tendo conhecimento da aludida decisão, mantiveram-se inertes, deixando de interpor o recurso cabível no momento oportuno. Desta forma, a questão está preclusa, o que impossibilita a sua rediscussão, nos termos do art. 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. [...] 1. A preclusão ordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas. 2. As questões de ordem pública são cognoscíveis de ofício, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Contudo, uma vez julgadas e não impugnadas em momento oportuno, opera-se a preclusão dessas matérias, em observância ao princípio da segurança jurídica. 3. Na hipótese dos autos, as questões relativas à prescrição e ilegitimidade ad causam e excesso de execução já foram analisadas e não impugnadas em momento oportuno, estando acobertada pelo manto da preclusão. [...]” (1a Turma Cível, 07180791920208070000, rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, PJe 14/09/2020) – g.n. “[...] 3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. [...]” (6a Turma Cível, 07051168120178070000, rel. Des. Carlos Rodrigues, DJe 13/09/2017) – g.n. Por outro lado, há plausibilidade jurídica da tese recursal no que tange à necessidade de suspensão da multa cominatória. De acordo com o art. 537 do CPC, as astreintes podem ser excluídas quando o obrigado demonstrar justa causa para o descumprimento da determinação judicial. De fato, conclui-se, por ora, ser inviável às agravantes outorgarem a escritura pública, sendo necessário o prévio inventário para viabilizar a transferência do imóvel ao agravado. Além disso, o perigo na demora caracteriza-se ante a necessidade de obstar a incidência da multa cominatória até decisão final do Colegiado. DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, apenas para suspender a incidência das astreintes em desfavor das agravantes desde 07/02/2021 até o julgamento do mérito recursal, podendo a execução de origem prosseguir nos demais atos eventualmente cabíveis. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator